Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-40.2020.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-40.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILSON NERI AREND - CPF: 630.377.691-49 (APELADO), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (APELADO), MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 568.143.051-00 (APELANTE), VILSON NERI AREND - CPF: 630.377.691-49 (ASSISTENTE), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM.
EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 298, INCISOS I E III, DA LEI Nº. 9.503/1997.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença que o condenou à pena de detenção e multa, pela prática do crime previsto nos arts. 306,
caput
, c/c art. 298, incisos I e III, ambos do CTB, com substituição por duas sanções restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) a viabilidade da aplicação da agravante de perigo comum (art. 298, I, do CTB) em razão da ocorrência de
emendatio libelli
em sentença, sem aditamento da denúncia; (ii) a possibilidade de preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB; e (iii) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por uma única sanção restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A
emendatio libelli
(CPP, art. 383) permite a redefinição jurídica do quanto narrado na denúncia, sem modificação dos fatos descritos. A sentença, ao reconhecer a prática de embriaguez ao volante com perigo comum, observou a congruência entre denúncia e sentença, afastando eventual violação ao princípio da correlação.

4. Quanto à confissão espontânea, a inexistência de registro formal de confissão inviabiliza a preponderância da atenuante sobre a agravante do art. 298, III, do CTB.

5. Atendida a previsão do art. 44, §2º, do CP, cabível a readequação da pena substitutiva quando a privativa de liberdade não ultrapassa 1 (um) ano, excluindo-se a prestação pecuniária e mantendo-se a execução de serviços em prol da comunidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A
emendatio libelli
não exige aditamento da denúncia para ajuste da tipificação dos fatos quando preservada a base fática acusatória. 2. A atenuante de confissão espontânea não prevalece sobre agravante se não houver registro de confissão. 3. Na condenação inferior a um ano, é cabível a substituição por uma única sanção restritiva de direitos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
, e 298, I e III; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal nº 0004880-69.2018.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.02.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000626-40.2020.8.11.0027,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
e art. 298, incisos I e III, ambos da Lei n. 9.503/97
,
à reprimenda de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do
pagamento
de
15 (quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão ou proibição
de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
02 (dois) meses
; substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes “1
) no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e 2) Prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) ano
” (sic).

Nas razões recursais disponíveis no ID 224020690, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer o
afastamento
das
agravantes previstas no art. 298, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro
, ao argumento de que a primeira não foi devidamente abordada na denúncia, violando o devido processo legal, o contraditório e o princípio da correlação; e quanto à segunda, requer que “
prevaleça a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB
” (sic).

Adicionalmente, almeja a
readequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, sustentando que a condenação não suplantou um ano, devendo ser fixada apenas uma sanção alternativa ou multa.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 241339159, postulando o conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 250286164, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso
,

apenas para que a pena privativa de liberdade seja substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública

Dessume-se dos autos que
MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no art. 306,
caput
, c/c art. 298, incisos I e III, ambos da Lei n.º 9.503/97; porque, no dia
13 de maio de 2020
, por volta das 09h22min, na Avenida Cuiabá, próximo à casa lotérica localizada no Centro da cidade de Itiquira/MT, conduziu um veículo automotor Fiat Uno, prata, placa NLK-5694, com a capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool. Além disso, constatou-se que o réu não possuía permissão ou habilitação para dirigir.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

I –
DO REQUERIDO DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB:

Como primeira vertente recursal
, o apelante se insurge contra o reconhecimento da agravante prevista no inciso I do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, por acreditar que houve violação ao princípio da congruência, tendo em vista que ele não foi denunciado por tal circunstância agravante e, em sede de alegações finais orais,
o Ministério Público requereu a aplicação da
emendatio libelli
, o que foi acatada pela sentenciante.

Sem razão o apelante.

Isso porque, o ordenamento jurídico pátrio autoriza a alteração da definição jurídica em sede de sentença, eis que o magistrado não está adstrito à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observe o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita.

Diante disso, impende asserir que, no caso em apreço, a juíza sentenciante fez uso, acertadamente, do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal: “
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser reconhecido que não existe dúvida que a prefacial acusatória narrou, com base nas declarações apresentadas pelos policiais militares, que o apelante dirigiu veículo automotor gerando perigo de dano.

Aliás, doutrinando sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

[...] na emendatio libelli, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave. De fato, quando o art. 383, caput, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. [...]. Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio iura novit curia, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). Portanto, independentemente do aditamento da peça acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave. (...).
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.549) – Destaquei.

Vê-se, portanto, que na hipótese, diferentemente do apontado pelo apelante, a magistrada de primeira instância não ultrapassou os limites impostos na exordial acusatória
. Ao revés, partindo da narrativa apresentada pelo
Parquet
, tão somente reconheceu que
MATUZALEM
praticou a infração de embriaguez ao volante com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, além de não possuir habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, a testemunha
Jarles Vinicius Fernandes Hass
, perante a autoridade judiciária, consoante trechos degravados no édito judicial, narrou que
“Eu e Sargento Arend estávamos em serviço e fomos acionados acerca de um acidente de trânsito perto da Lotérica. Chegando lá, nos deparamos com o acusado. Não é a primeira vez que ele causa acidentes embriagado. O apelido dele é “nego branco”.
Se não fosse pela árvore, o acidente teria sido pior porque era perto de um bar e estava cheio. O carro deu perda total. Ele estava totalmente perdido, não conseguia andar direito. Ele bebe muito e pega o carro para ir embora
acho que para a Fazenda”.

Corroborando a narrativa acima, o policial militar
Vilson Neri Arend
,
em juízo, discorreu que receberam uma ligação no dia do fato acerca de um acidente automobilístico no cruzamento das Avenidas Cuiabá e Fernando Correa; e, quando sua equipe chegou no local, o veículo estava atravessado na via pública e tinha colidido em uma árvore, que fica na esquina desse entroncamento. Declarou que o condutor se tratava do senhor
MATUZALÉM
, que se encontrava em visível estado de embriaguez e, segundo informações de populares, o acusado tentou dar “
um cavalo de pau
” (sic) naquela referida esquina e acabou perdendo o controle do automóvel, colidindo assim com a árvore.

Continuou seus relatos aduzindo que conhece o ora apelante de outras ocorrências por crimes de condução de veículo sob influência de álcool. Por derradeiro, esclareceu que no fatídico dia
MATUZALEM
exalava forte odor etílico, apresentava vermelhidão nos olhos, descontrole da fala e das vestes, ou seja, sinais típicos de pessoa que havia ingerido bebida alcoólica. [Relatório de Mídias, ID 224020679].

Por conseguinte, está configurada a correlação entre a sentença condenatória e a denúncia, que narrou a existência do perigo comum narrados pelos policiais militares desde a fase administrativa e corroborada em juízo, não havendo que se falar, portanto em violação ao princípio da congruência consoante afirma o apelante em suas razões recursais.

Aliás, colaciono julgado em situação análoga aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS
– ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.
O § 2º do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado”.
(N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.02.2021, e publicado no DJE de 05.02.2021) – Destaquei.

Dessa forma, considerando que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação dada ao crime que lhe é imputado, descabe falar em nulidade do
decisum
na hipótese de mero ajustamento das agravantes imputadas ao condenado, como sói ser no caso em análise, circunstância corretamente corrigida pela juíza sentenciante, que se limitou a aplicar o dispositivo previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

II –
DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE
A AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB:

A Defesa pugna, outrossim, “
pela reforma da sentença para que prevaleça a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB
” (sic).

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

Deveras, em que pese a defesa exponha que o ora recorrente confessou que dirigiu o veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, verte dos autos que, durante a formalização do flagrante na Delegacia, o acusado manifestou o desejo constitucional de
permanecer em silêncio
(ID 224020189, p. 1) e, em juízo, seu interrogatório restou prejudicado, em razão da sua ausência, mesmo tendo sido devidamente intimado para a solenidade (ID 224020677).

Como se vê, não há nos autos qualquer registro da alegada confissão espontânea por parte do apelante, motivo pelo qual resta incabível o pedido de preponderância da aludida circunstância atenuante em face da agravante prevista no art. 298, inc. III, do C.T.B.

Destarte, mantenho na dosimetria penal e a agravante em questão.

III –
DA ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia a correção da substituição da pena realizada pela magistrada sentenciante, ao argumento de que é aplicável ao caso em questão,
apenas uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, considerando que a sanção imposta ao ora recorrente foi estabelecida em patamar inferior a um ano.

Busca também que seja mantida a pena restritiva de direitos referente à prestação de serviços à comunidade, destacando que além do apelante/assistido se encontrar em situação econômica desfavorável, essa sanção garantirá a ressocialização do condenado, contribuindo para sua reintegração na sociedade, sem lhe causar prejuízos financeiros adicionais.

A pretensão
merece prosperar
.

Como é cediço, o art. 44, §2º dispõe que “
Na condenação igual ou
inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”. (destaquei).

No caso em análise, foi estabelecida ao réu
MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA
a sanção penal final de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, contudo, a magistrada sentenciante equivocou-se e substituiu a pena privativa de liberdade por
DUAS
restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“
Assim sendo, observado o disposto nos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por DUAS penas restritivas
de direitos, consistentes: 1) no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo E 2) Prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) ano, em local a ser designado pelo Ministério Público, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado
”. (ID 224020678, p. 6).

E como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“(...) diante da alegada hipossuficiência do apelante, em que pese a atribuição do d. Juízo das Execuções Penais para a averiguação da situação econômica do reeducando, considerando que a situação narrada impõe a aplicação de apenas uma sanção restritiva de direitos, não se pode ignorar que o apelante vem aos autos assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Neste cenário, tendo em vista que a Resolução n. 90/2017/CSDP/MT impõe critérios e procedimentos para a presunção e para a comprovação da necessidade de assistência jurídica pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, dispondo que a atuação da instituição se dará diante da vulnerabilidade econômica do assistido, mostra-se mais adequada a manutenção da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, em local a ser designado pelo Ministério Público, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, nos termos da própria sentença
”. (ID 250286164, p. 6-7).

Portanto, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 44, § 2.º, primeira parte, do Código Penal, uma vez que a pena não suplantou um ano, a pena restritiva de direito há de ser adequada, com o afastamento do pagamento da prestação pecuniária e fixação/manutenção da prestação de serviços à comunidade, nos moldes estabelecidos na sentença.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATUZALEM SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n. 1000626-40.2020.8.11.0027,
tão somente para
substituir a pena privativa de liberdade por UMA sanção restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024